Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-83.2021.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000235-83.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ELVINO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 299.026.491-49 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Agravo de Instrumento: 1000235-83.2021.8.11.9005

Processo 1º Grau: 1011021-38.2021.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante(s): ELVINO DE SOUZA BARBOSA

Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Data do julgamento: 23/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR ESTADUAL – RESERVA REMUNERADA POR DOENÇA INCAPACITANTE – PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE (ALIENAÇÃO MENTAL) – DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PREVISÃO EM ROL LEGAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO ESTADUAL – COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL – DESCONTOS INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

O cerne da questão, portanto, consiste em definir se a parte autora, portadora de doença incapacitante, tem direito a manutenção da isenção da contribuição previdenciária na forma estabelecida pelo art. 40, § 21, da CF, com a redação anterior a EC 103/2019.

É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil., cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual.

Com efeito, considerando que a moléstia que acomete a parte promovente se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei e que não sobreveio modificação legislativa no âmbito da administração pública estadual, a contribuição previdenciária incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELVINO DE SOUZA BARBOSA contra decisão proferida pelo JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu tutela provisória de urgência visando a “suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Agravante, incidindo alíquota de 11% referente a contribuição social militar apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, até o julgamento final da presente ação”.

Alega que o Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência antecipada com fundamento de que a Emenda Constitucional nº 103/2019 revogou o § 21, do art. 40, da Constituição Federal que assegurava o desconto previdenciário sobre a parcela que excedesse ao dobro do teto do RGPS, o que não se mostra adequado, uma vez que o § 21 do artigo 40 da CF/88 era cópia reproduzida no artigo 2º, IV da LC 202/2004.

Argumentou que a Emenda Constitucional 103/2019 revogou o §21 do artigo 40 do texto maior, entretanto, a Lei Complementar 202/2004 manteve ativo no texto legal a vigência de tal dispositivo.

Sustentou que é evidente que o legislador estadual optou por permanecer com tais concessões previdenciárias, mantendo o reconhecimento de doenças incapacitantes e ainda por impedimento total de desempenho de qualquer atividade laborativa, nos moldes que lhe são assegurados pelo artigo 40, § 3º da CF

Requer a concessão da “tutela de urgência de natureza antecipada para determinar aos Agravados que realizem a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Agravante, incidindo alíquota de 11% referente a contribuição social militar apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, até o julgamento final da presente ação”. No, mérito, requereu o provimento do recurso.

A medida liminar fora deferida para, por meio da concessão de efeito ativo, determinar a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Agravante.

As informações solicitadas ao juízo de origem foram devidamente prestadas.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse a justificar a sua intervenção.

Em consulta aos autos de origem, verificou-se que não houve prolação de sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a Lei nº 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3º e 4º permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública,
verbis
:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo,
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação
.

Art. 4
o

Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.

Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.

Inicialmente, calha destacar que a matéria objeto do presente Agravo de Instrumento não é nova, tendo aportado no âmbito das Turmas Recursais, havendo precedente no qual fora concedida a medida aqui pretendida, o que se verifica em consulta os autos do processo n. 1000454-33.2020.8.11.9005, da Relatoria do Eminente Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, assim como de recentes precedentes da Relatoria desta magistrada, 1038398-18.2020.8.11.0001 e 1024112-35.2020.8.11.0001, os quais passam a nortear, também, a presente decisão.

Há que se ponderar que a matéria trazida no presente recurso diverge da matéria julgada na liminar concedida pelo STF, na Ação Cível Originária nº 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, a qual concedeu tutela de urgência específica, determinando que a União “se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019”.

No presente caso, discute-se descontos irregulares a título de contribuição previdenciária em valor integral quando os Agravados devem realizar o desconto apenas sobre a parcela dos proventos do Agravante que ultrapassem o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, por se tratar de portador de doença grave. São, pois, casos diversos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para confirmar a liminar e suspender o desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Agravante, devendo a alíquota de 11% incidir apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 2º, inciso IV, § 4º, da LC 202/2004determinar a limitação dos descontos previdenciários.

Da análise da ficha financeira juntada aos autos se verifica a alteração promovida pelos Agravados que passou a descontar a alíquota de 14% sobre a totalidade de um salário mínimo na remuneração do agravante.

Certo é que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9º, §4º, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, neste sentido:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Assim como o artigo 11, da referida Emenda Constitucional, que dispõe sobre a alíquota a ser aplicada:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

Além disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual. Todavia, o inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreu alteração, permanecendo com a seguinte redação:

"Art. 2ºAs alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

(...)

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, não é possível vislumbrar a legalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do Agravante, levada a efeito pelos Agravados, em divergência com o quanto disposto na LC 202/2004, art. 2º, inciso IV.

Ademais, a restrição de direitos deve ser feito por meio de lei, o que ficou devidamente exigido pela EC 103/2019. Com efeito, embora a Emenda Constitucional n.
103
/2019 tenha revogado o
§21
do artigo
40
da CF, no caso de servidores públicos dos Estados e Municípios, aquela emenda determinou que a revogação de benefícios somente terá efeito após a publicação de lei de iniciativa do Poder Executivo local dispondo sobre a matéria, o que inexiste.

Nesse sentido, cito recentíssimas jurisprudências do E. TJMT e das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA (CID: C61) - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. MOLÉSTIA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À ISENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente para “determinar que os requeridos SUSPENDAM a aplicação do percentual de 14% a título de desconto previdenciário sobre a totalidade que exceder a um salário mínimo da remuneração de inatividade do requerente; sob pena de multa que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto mensal efetuado que seja divergente do determinado nessa decisão.”

2.
Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, §1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal.

3. Havendo comprovação de que a parte promovida foi aposentada por invalidez em virtude de neoplasia maligna da próstata, moléstia que está prevista naquele rol, faz jus a parte promovida à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1016181-75.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no
DJE 13/09/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NEOPLASIA MALIGNA DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

1.
O § 21, do art. 40 da CR, incluído pela EC n. 47/2005, preceitua que os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral
. (MS 1001277-95.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

2. Recurso provido.

(N.U 1008377-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE
22/01/2020
)

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSIONISTA DE OFICIAL MILITAR - - NEOPLASIA MALIGNA - DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Comprovando a Impetrante ser portadora doença incapacitante (neoplasia maligna), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei nº 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial,
faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21º, da Constituição Federal.

O Servidor Público aposentado ou pensionista tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Os proventos de pensão da Impetrante são superiores ao dobro do teto máximo do RGPS, o desconto de 11% previsto no artigo 2º da Lei Complementar nº 202/04, a título de contribuição previdenciária, na forma como efetuada pela autoridade coatora, afronta o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se deve operar apenas sobre o quantum que superar o dobro do teto da previdência.

O artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de neoplasia maligna.

(N.U 1003149-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE
04/05/2020
)

Portanto, reiterada é a jurisprudência no âmbito desta Turma Recursal segundo a qual o militar acometido de moléstia grave, prevista em lei, tem direito à isenção dos descontos previdenciários sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA DA AMIGDALA (CID: C 09.8)-INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA– MOLÉSTIA GRAVE –CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À ISENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência para “DECLARAR o direito adquirido do Requente em manter a isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, devendo ser aplicada alíquota de 11% (onze por cento) referente a contribuição social militar, apenas sobre a parcela que supere ao limite estabelecido, bem como para ainda CONDENAR o MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, a PROMOVER A RESTITUIÇÃO da importância total de R$ 973, 81 ( novecentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), com juros legais de mora (simples) de 1% ao mês e correção pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, a partir da data do respectivo desconto.”

2. Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, §1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal.

3. Havendo comprovação de que a parte promovida fora aposentada por invalidez em virtude de moléstia que está devidamente prevista naquele rol, faz jus a parte promovida à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001017-04.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PORTADOR DE PATOLOGIA GRAVE E IRREPARÁVEL – ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO IV, § 4º DA LC 202/2004 - INEXISTÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO REFERIDO ARTIGO, PERMANECENDO INALTERADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJMT- TRU - N.U 1000439-64.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Com efeito, considerando que a moléstia que acomete a parte promovente se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei e que não sobreveio modificação legislativa no âmbito da administração pública estadual, a contribuição previdenciária incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para suspender o desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Agravante, devendo a alíquota de 11% incidir apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 2º, inciso IV, § 4º, da LC 202/2004.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021